Tribunal: TJDFT
Processo: 0736200-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. METODOLOGIA DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES. DIFERENÇA APURADA CONFORME A SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O laudo pericial homologado apurou a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. Portanto, a metodologia de cálculo estabelecida observou os limites e percentuais fixados na sentença coletiva.
2. Quanto à base de cálculo, foram considerados os lançamentos posteriores a abril de 1990, porque os juros de mora e a correção monetária aplicados a partir do referido mês, incidiram sobre o saldo devedor majorado pela indevida aplicação do IPC de 84,32%, conforme esclarecido pelo expert.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.